Tribunal: STF
Processo: ARE 1542359
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, apresentado por Biscobom Alimentos Ltda, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região assim ementado:



    “TRIBUTÁRIO. MANDANDO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A TERCEIROS. LIMITAÇÃO. 20 SALÁRIO MÍNIMOS. ART. 4º DA LEI 6.950/81. REVOGAÇÃO. A limitação de 20 salários mínimos, prevista no parágrafo único do art. 4º da Lei nº 6.950/81, também foi revogada junto com o caput do mesmo artigo, pelo Decreto-Lei nº 2.318/86, uma vez que não é possível subsistir em vigor o parágrafo, estando revogado o artigo correspondente.” (Apelação cível nº 5003032-82.2020.4.04.7111/RS, 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Rel. Des. Fed. Roger Raupp Rios, j. 07.12.20)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI, 145, §1º, 149, 150, II, 170 e 195 da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    De plano, verifica-se que o presente caso trata sobre a limitação da base de cálculo das contribuições destinadas a terceiros ao teto de 20 (vinte) salários-mínimos diante da revogação do art. 4º, parágrafo único, da Lei nº 6.950/1981 pelo Decreto-Lei nº 2.318/1986.



    Ocorre que, no julgamento do Tema nº 1393 da Repercussão Geral, esta Corte firmou a seguinte tese: “É infraconstitucional a controvérsia sobre a limitação da base de cálculo das contribuições destinadas a terceiros ao teto de 20 (vinte) salários-mínimos previsto na Lei nº 6.950/1981”. Nesse sentido:



    “Direito tributário. Recurso extraordinário com agravo. Contribuições destinadas a terceiros. Limitação da base de cálculo. Matéria infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que rejeitou pedido de limitação da base de cálculo de contribuições destinadas a terceiros ao teto de 20 salários-mínimos. Isso porque o limite previsto no art. 4º, parágrafo único, da Lei nº 6.950/1981 teria sido revogado pelo Decreto-Lei nº 2.318/1986. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a base de cálculo das contribuições destinadas a terceiros está sujeita ao limite de 20 (vinte) salários-mínimos. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afirma a natureza infraconstitucional da controvérsia sobre a limitação da base de cálculo de contribuições destinadas a terceiros ao teto de 20 (vinte) salários-mínimos. 4. O debate sobre a revogação do art. 4º, parágrafo único, da Lei nº 6.950/1981 pelo Decreto-Lei nº 2.318/1986 exige o exame da legislação infraconstitucional. Inexistência de questão constitucional. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “É infraconstitucional a controvérsia sobre a limitação da base de cálculo das contribuições destinadas a terceiros ao teto de 20 (vinte) salários-mínimos previsto na Lei nº 6.950/1981”.” (ARE 1535441 RG, Rel. Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJe-148 09-05-2025)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Contribuições parafiscais ou destinadas a terceiros. 4. Limite para o salário de contribuição. Lei 6.950/1981. Decreto-Lei 2.318/1986. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental.” (ARE 1529497 AgR-segundo, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 05-03-2025)



    Por sua vez, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, a, da Lei Fundamental. Nesse sentido:



    "Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014)



    “PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. [...] 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014)



    Por fim, da leitura da decisão impugnada, constata-se que o Tribunal Regional Federal da 3ª Região não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Lei Maior, razão pela qual é incabível a interposição do apelo extremo pela alínea “c” do permissivo constitucional (art. 102, III, “c”, da CF/1988).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente